Tribunal: TJSP
Processo: 1000658-85.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Pressupostos de admissibilidade. Recursos interpostos contra decisão que não colocou fim à execução. Inadequação da via processual eleita. Decisão a ser combatida por meio de agravo de instrumento. Erro grosseiro caracterizado, certo que a via adequada seria o agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Pressupostos de admissibilidade. Recursos interpostos contra decisão que não colocou fim à execução. Inadequação da via processual eleita. Decisão a ser combatida por meio de agravo de instrumento. Erro grosseiro caracterizado, certo que a via adequada seria o agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000658-85.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que são apelantes
IARA ZALLA FOSCO, GISELE DA SILVA TOLEDO, JOSEFA LUZIA DA
SILVA, MARCIA TOLEDO FOSCO e DANIELA FOSCO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
VOTO No 24.796/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1000658-85.2019.8.26.0666
Apelantes: Iara Zalla Fosco e outros
Apelada: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
PROCESSUAL
CIVIL.
Recurso.
Pressupostos
de
admissibilidade. Recursos interpostos contra decisão que
não colocou fim à execução. Inadequação da via processual
eleita. Decisão a ser combatida por meio de agravo de
instrumento. Erro grosseiro caracterizado, certo que a via
adequada seria o agravo de instrumento. Inteligência dos
artigos 203, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam-se de embargos apresentados por IARA
ZALLA FOSCO E OUTROS à execução de título extrajudicial
ajuizada
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARTUR
NOGUEIRA, contra a r. decisão de fls. 242-243, que julgou
extintos os embargos opostos, sem resolução do mérito, em razão
da ausência de legitimidade dos embargantes.
Inconformados,
recorrem
os
vencidos
pleiteando a reforma do decisum. Sustentam, os apelantes, em
síntese, a necessidade de manifestação judicial expressa a respeito
da impossibilidade de figurarem como representantes legais da
executada, inclusive para o recebimento de citação, já que não
figuram no seu quadro de diretores.
Recebido e processado em seus regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
efeitos, o recurso foi bem respondido.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, a r. decisão
apelada apreciou embargos opostos por Iara Zalla Fosco, Gisele
da Silva Toledo, Josefa Luzia da Silva, Marcia Toledo Fosco e
Daniela Fosco, ao argumento de serem partes ilegítimas para
figurar no polo passivo da execução, já que não mais integravam
a diretoria da ONG executada à época dos fatos.
Nesse sentido, destaca-se que a r. decisão
proferida apreciou as razões apresentadas nos embargos opostos
pelas apelantes, mas não extinguiu o feito executivo, que
prosseguirá em face da empresa executada.
Pois bem.
Como se constata, o pronunciamento do juízo
não encerrou a execução; o que implicará no seu prosseguimento
para o fim de satisfazer a obrigação de pagar. Possui, portanto,
natureza de decisão interlocutória e não de sentença, como se
haure do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, verbis:
“Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz
consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e
despachos.
§ 1o - Ressalvadas as disposições expressas
dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o - Decisão interlocutória é todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não
se enquadre no § 1o. (...)”
Ademais, estabelece o artigo 1.009, caput, do
referido código que “da sentença cabe apelação”, ao passo que
parágrafo único do artigo 1.015 prevê que “também caberá agravo
de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”.
A partir desse quadro normativo, revela-se
inadequada a interposição do apelo com vistas a reformar a
decisão sob exame, quando o recurso cabível seria o agravo de
instrumento.
E, ante a clareza da lei, que afasta hipótese de
dúvida objetiva, não se poderia cogitar de aplicação do princípio
da fungibilidade, nos termos pretendidos pela apelante.
Ora, a via adequada para desconstituir a
decisão hostilizada seria o recurso de agravo de instrumento;
consequentemente, a interposição de apelação configurou erro
grosseiro, segundo a orientação emanada do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CABIMENTO
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
I - A demanda tem origem nos embargos ajuizados
pelo Município de Sorocaba (SP) contra a execução
individual da sentença proferida na ação coletiva
ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba (SP) contra o município.
II - A decisão exequenda reconhece aos substituídos
o direito à contagem de pontos e seus reflexos sobre a
remuneração, de acordo com os critérios estabelecidos
no art. 23, I, II e IV da Lei Municipal n. 3.801/91,
afastada a avaliação de desempenho prevista no
inciso III, por falta da regulamentação prevista no
art. 52 da mesma lei.
III - A sentença de fls. 123-125 julgaram improcedentes
os embargos à execução, extinguindo-os com base no
art. 487, I, do CPC/2015, para o prosseguimento do
feito executivo. No Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, deu-se provimento à apelação interposta
pelo município, superando, em nome da fungibilidade
recursal, eventual erro na escolha daquele recurso, no
lugar do agravo de instrumento e julgaram procedentes
os embargos à execução.
IV - No tocante ao cabimento da apelação, o
acórdão afastou os argumentos apresentados pelo
exequente, em sua impugnação aos embargos à
execução, com esta breve fundamentação: "Equivocou-
se o autor/embargado ao argumentar com o
cabimento de agravo de instrumento. É que se cuida
de sentença de improcedência dos embargos à
execução" (fls. 207).
V - Esta Corte tem o entendimento de que, no
sistema do vigente Código de Processo Civil, a
apelação é o recurso cabível contra a decisão que
acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença
para extingui-lo. Entende, ainda, que a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
julga improcedente a impugnação, dando, assim,
prosseguimento à fase executiva, não tem natureza
jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso,
agravo de instrumento. Ver, a propósito: REsp n.
1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n.
1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018).
VI - Em recentes julgamentos, nos quais examinou
a mesma controvérsia veiculada nestes autos,
ratificou-se esta mesma conclusão. Nesse sentido:
AREsp n. 1.428.572/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe
23/8/2019; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
16/5/2019, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido: REsp
n. 1.803.176/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, acórdão
publicado no DJe de 21/5/2019.
VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que
indeferiu a tutela provisória requerida e deu
provimento ao recurso especial para cassar o
acórdão que julgou a apelação e assim restabelecer a
sentença.
VIII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1.467.643/SP, 2a Turma, rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, j. em 10.12.2019).
Confiram, entre outros, os julgados desta Corte
Estadual:
“Apelação Execução de Título Extrajudicial Decisão
que determina o prosseguimento da execução após o
trânsito em julgado dos embargos, com a fixação de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
débito
Nítido caráter de "decisão interlocutória",
sendo recorrível por meio de agravo de instrumento
(art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil), e não apelação, consoante o princípio da
unicidade recursal, não sendo o caso de se aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
princípio da fungibilidade por se tratar de erro
inescusável Inocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 924 do Código de Processo Civil
Inadequação da via recursal eleita reconhecida

Precedentes Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1000710-04.2015.8.26.0252, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Renato Delbianco, j. em
31.03.2020);
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Pretensão de reconhecimento de excesso de execução
mediante aplicação da Lei Federal 11.960/2009

Sentença que não acolheu os embargos e determinou o
prosseguimento da execução Interposição de apelação
Recurso cabível que, entretanto, é o agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.012, parágrafo
único do Código de Processo Civil Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade

Recurso
não
conhecido.”
(Apelação no 1004281-32.2014.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Rubens Rihl, j. em 18.09.2019);
“Embargos à execução Decisão que acolhe em parte as
razões do embargante - Interposição de recurso de
apelação Inadequação do iter eleito manifesta - O
recurso cabível contra decisão que julga impugnação e
não extingue o cumprimento de sentença é o agravo de
instrumento - Art. 1.015, § único, do CPC - Erro
grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade. Não se conhece do recurso interposto.”
(Apelação no 0031480-19.2012.8.26.0602, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ricardo Anafe, j. em
29.11.2017).
Em suma, inexistindo dúvida objetiva em
relação à natureza do provimento hostilizado e à via recursal
adequada, revela-se erro inescusável a interposição de apelo na
espécie, o que, como já afirmado, afasta eventual aplicação do
princípio da fungibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000658-85.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se conhece do recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator